Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação do réu encontra respaldo na prova constante dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi correta; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal no exame do pedido de reconhecimento da confissão espontânea, pois a referida atenuante já foi aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.
4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelas informações constantes do Auto de Prisão em Flagrante, dos laudos periciais e da prova oral colhida nas fases policial e judicial.
5. A quantidade de droga apreendida na residência do acusado é incompatível com a alegação de consumo próprio.
6. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, por condenações anteriores, justifica a valoração negativa da conduta social.
7. Inviável a concessão do tráfico privilegiado quando comprovada a reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33 e § 4o; Lei no 10.826/2003, artigo 16; Código Penal, artigos 33, § 2o, a, e § 3o; artigo 69; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952428, 0732144-45.2022.8.07.0001, Relatora Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 5/12/2024; Acórdão 2011543, 0737551-61.2024.8.07.0001, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 18/6/2025.